Tribunal: STJ
Processo: 2194629-37.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2202914 - SP (2025/0090792-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MARIA STELLA CARRAO VIANNA GETLINGER - ESPÓLIO
REPR. POR
: PATRICIA VIANNA GETLINGER - INVENTARIANTE
RECORRENTE
: ADAM GETLINGER
ADVOGADOS
: RODRIGO JOSÉ MARCONDES PEDROSA OLIVEIRA - SP174940
ISABELLA DA SILVEIRA PEREZ CENSON - SP350977
SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
CINTHIA FERREIRA LEITE - DF034036
REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS -
DF037763
MARTHA ROSSO LEONARDI PANOBIANCO - DF077281
RECORRIDO
: FERNANDO LUÍS CARDOSO BUENO - ESPÓLIO
REPR. POR
: PAULO BATTISTELLA BUENO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: TIAGO PEGORARI ESPOSITO - SP215940
MARISA SCHUTZER DEL NERO POLETTI - SP022360
JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO -
MG056759
LILIAN CHIARA SERDOZ - SP254779
ELISA ANDRADE ANTUNES DE CARVALHO - MG220316
ISABELLA DINIZ JUNQUEIRA BUENO - SP417760
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
HONORÁRIOS
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
ADVOCATÍCIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. JULGAMENTO EXTRA
. NÃO OCORRÊNCIA.
PETITA
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, ainda que não
no sentido pretendido pela parte.
2. Não se vislumbra julgamento
quando o provimento
extra petita
jurisdicional impugnado está circunscrito aos limites da postulação
veiculada pela parte.
3. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50556112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: a3bf9332-93d8-4581-adea-e169aa48c9e7

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: a3bf9332-93d8-4581-adea-e169aa48c9e7

RECURSO ESPECIAL No 2202914 - SP (2025/0090792-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MARIA STELLA CARRAO VIANNA GETLINGER - ESPÓLIO
REPR. POR
: PATRICIA VIANNA GETLINGER - INVENTARIANTE
RECORRENTE
: ADAM GETLINGER
ADVOGADOS
: RODRIGO JOSÉ MARCONDES PEDROSA OLIVEIRA - SP174940
ISABELLA DA SILVEIRA PEREZ CENSON - SP350977
CINTHIA FERREIRA LEITE - DF034036
RECORRIDO
: FERNANDO LUÍS CARDOSO BUENO - ESPÓLIO
REPR. POR
: PAULO BATTISTELLA BUENO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: TIAGO PEGORARI ESPOSITO - SP215940
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
HONORÁRIOS
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
ADVOCATÍCIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. JULGAMENTO EXTRA
. NÃO OCORRÊNCIA.
PETITA
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, ainda que não
no sentido pretendido pela parte.
2. Não se vislumbra julgamento
quando o provimento
extra petita
jurisdicional impugnado está circunscrito aos limites da postulação
veiculada pela parte.
3. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ADAM GETLINGER e ESPÓLIO
DE MARIA STELLA VIANNA GETLINGER, com arrimo no artigo 105, inciso III, alínea
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. V. acórdão
embargado que, julgando agravo de instrumento, reconheceu a ocorrência de
prescrição. Omissão na análise de documento encartado aos autos na
origem, que demonstrou a alteração da condição suspensiva do contrato de
prestação de serviços advocatícios. Condição suspensiva que deixou de ser a
data do êxito da demanda (trânsito em julgado da ação de reintegração de
posse de terras) para ser a data de venda das glebas. Pacto assinado pelo
réu, que alterou, juntamente com o autor, a condição suspensiva a que o
contrato estava submetido. Terras alienadas em 2022. Pretensão autoral que
não está prescrita. Matéria de ordem pública que deve ser conhecida pelo
Juízo, sendo irrelevante que o autor não a tenha alegado especificamente.
Acolhimento dos embargos de declaração para sanar omissão, afastando a
prescrição anteriormente declarada. Embargos acolhidos, com efeitos
modificativos.” (e-STJ fl. 126)
Documento eletrônico VDA49689442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:19
Código de Controle do Documento: 5477c00d-d42b-44cc-855d-36cd3394e80f

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (e-STJ fls.
153-156).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 159-176), a parte recorrente alega
violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i) artigos 141, 329 e 487, inciso II, do Código de Processo Civil - porque o
Tribunal local teria considerado nova causa de pedir, arguida pelo recorrido apenas
em sede de embargos de declaração, após ter sido reconhecida a prescrição de sua
pretensão de cobrança de honorários; e
(ii) artigo 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil - porque o
Tribunal local teria deixado de se pronunciar sobre questões suscitadas pelos
recorrentes em seus embargos de declaração opostos ao segundo Acórdão, muito
embora tais questões dissessem respeito à prescrição.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 198-205).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, agiu corretamente
o Tribunal de origem ao rejeitar os embargos declaratórios opostos pelos ora
recorrentes por inexistir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado,
ficando patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que objetivava a
reforma do julgado por via inadequada.
Com efeito, da simples leitura do acórdão recorrido, às fls. 127-128 e 153-
156 (e-STJ), nota-se que a Corte estadual solucionou a controvérsia de forma clara,
integral e coerente. Nota-se que a Corte de origem levou em consideração as alegações
da parte embargante atinentes à prescrição, mas tais alegações não foram
consideradas relevantes para a alteração do entendimento anteriormente firmado a
respeito do termo inicial do prazo prescricional.
Logo, não há falar em omissão simplesmente por ter o órgão julgador
decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A respeito:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA NÃO CONFIGURAÇÃO DOS DANOS
MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou
configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha
decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. O Tribunal de origem não reconheceu a configuração dos danos morais
decorrentes da matéria jornalística, ante a não verificação de ocorrência de
violação do direito de personalidade. Nesse contexto, para infirmar as
conclusões a que chegou o acórdão recorrido, seria imprescindível o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta
instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido".
(AgInt no AREsp 1.439.955/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/06/2019
13/06/2019
Documento eletrônico VDA49689442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:19
Código de Controle do Documento: 5477c00d-d42b-44cc-855d-36cd3394e80f

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ARTIGOS 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES DO RISCO CONTRATADO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento".
(AgInt no AREsp 1.374.504/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
11/06/2019
14/06/2019

Quanto ao mais, vale registrar a orientação jurisprudencial desta Corte no
sentido de que não se vislumbra julgamento
quando o provimento
extra petita
jurisdicional impugnado está circunscrito aos limites da postulação veiculada pela
parte.
A propósito:

"ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONSTRUTORA OAS. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. CONTRATO FIRMADO
COM EMPREITEIRA QUE APRESENTOU A PROPOSTA DE MENOR VALOR.
SUBEMPREITADA PACTUADA EM MOMENTO ANTERIOR À ADJUDICAÇÃO
DO OBJETO DO CERTAME E POR PREÇO BASTANTE INFERIOR AO DA
PROPOSTA VENCEDORA. FRAUDE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO ATO
LESIVO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO
AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO.
1. Revela-se deficitária a fundamentação do recurso especial quando a
alegada ofensa aos arts. 458, 463 e 535 do CPC/73 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão seria
omisso, contraditório ou obscuro, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, nos termos do artigo 13 do CPC
/73 e dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da
celeridade processuais, é possível a regularização da capacidade
postulatória nas instâncias ordinárias, sobretudo se considerado que, na
hipótese dos autos, a regularização ocorreu em momento anterior à própria
citação.
3. 'Segundo o princípio da actio nata, os prazos prescricionais começam a
fluir a partir do momento em que o titular do direito, no caso a coletividade,
toma ciência, na sua exata dimensão, do fato lesivo que dá azo ao direito de
ação. Se não tornado público o ato administrativo, como no presente caso,
não há falar em início do prazo prescricional' (REsp 1.318.755/RN, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
).
10/12/2014
4. De outro giro, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, mesmo
porque 'Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a
pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo o
disposto nos arts. 130 e 420, II, do Código de Processo Civil/1973, podendo
afastar o pedido de produção de provas inúteis ou meramente protelatórias,
a teor do princípio do livre convencimento motivado' (AgInt no AREsp
337.735/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe
); ainda nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "não
3/2/2017
ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide quando as
instâncias ordinárias consideram suficiente a instrução do processo. Demais
disso, é insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do
Tribunal de origem, que, com base nos elementos de convicção dos autos,
entendeu que não ocorreu cerceamento de defesa com o julgamento
antecipado da lide e concluiu como suficientes as provas contidas nos autos"
(REsp 1.504.059/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, DJe
).
2/2/2016
Documento eletrônico VDA49689442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:19
Código de Controle do Documento: 5477c00d-d42b-44cc-855d-36cd3394e80f

5. Não se vislumbra julgamento extra petita quando o provimento
jurisdicional impugnado está circunscrito aos limites da postulação
veiculada na exordial da lide.
6. A mera indicação do dispositivo legal tido por violado, sem que haja
demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido o teria malferido,
não enseja a abertura da via especial. Aplicação da Súmula 284/STF.
7. Recurso especial da Construtora OAS Ltda. não provido".
(REsp n. 1.065.573/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
25/6/2019
5/9/2019

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO.
AUSÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA CERTA E LÍQUIDA FUNDADA EM
CONTRATO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO
MAGISTRADO.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
AGIOTAGEM.
PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS E DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS.
REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS COM CONSERVAÇÃO
DO NEGÓCIO JURÍDICO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de
maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do
embargante. Precedentes.
2. Em se tratando de cobrança de dívida certa e líquida, fundada em
instrumento contratual, e não na vedação ao enriquecimento ilícito, aplica-se
o prazo prescricional disposto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil (5 anos).
Precedente.
3. Não há que se falar em contrariedade aos arts. 300, 302, 330, I, e 333, I e
II, do CPC/1973, 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001 e 320 do Código
Civil, em razão da valoração promovida pelo magistrado das provas
coligidas nos autos, porquanto, no nosso sistema processual, aquele é o
destinatário destas; cabe-lhe, por força do art. 131 do CPC/1973, apreciar o
acervo fático-probatório livremente, indicando os motivos que lhe formaram o
convencimento.
Precedente.
4. Conforme o entendimento desta Corte, se o mutuário recebeu devidamente
o valor do empréstimo, não se pode esquivar, na condição de devedor, de
honrar sua obrigação de pagamento do valor efetivamente ajustado,
acrescido dos juros legais, mas desde que excluído o montante indevido,
cobrado a título usurário.
Precedentes.
5. Consoante o entendimento consolidado neste Tribunal, não
configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento
jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser
interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição
inicial, e não apenas de sua parte final, tampouco quando o julgador
aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos dos
apresentados pela parte. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento".
(AgInt no REsp n. 1.244.217/ES, relator Ministro Lázaro Guimarães
(Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
- grifou-se.)
28/11/2017
4/12/2017
No caso em apreço, o tema “prescrição”, além de ser uma matéria de ordem
pública (passível de conhecimento de ofício), estava sendo amplamente discutido entre
as partes desde a origem, de forma que não há fundamento para alegar julgamento
além do pedido simplesmente por ter a Corte local acolhidos aclaratórios a fim de
corrigir premissa equivocada quanto ao seu termo inicial.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL ARTIGO
DE LEI. INEXISTÊNCIA. OFENSA DIRETA À NORMA LEGAL. AUSÊNCIA.
ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Conforme orientação desta Corte, a pretensão rescisória, fundada em
violação literal de artigo, tem aplicabilidade quando o aresto ofusca direta e
Documento eletrônico VDA49689442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:19
Código de Controle do Documento: 5477c00d-d42b-44cc-855d-36cd3394e80f

explicitamente a norma jurídica legal, não se admitindo a mera ofensa
reflexa ou indireta.
2. No caso, não seria possível ter ocorrido violação direta e flagrante de
dispositivo referente a matéria cujo mérito propriamente dito não chegou a
ser debatido (nem sequer conhecido) nesta Corte.
3. O Superior Tribunal de Justiça não considera julgamento extra petita, com
ofensa aos princípios da adstrição e da vedação da decisão surpresa,
quando o provimento jurisdicional decorrer da interpretação lógico-
sistemática dos fatos delineados nos autos (iura novit curia), dentro dos
limites da causa e das razões recursais, e não apenas de tópico específico
relativo aos pedidos.
4. Hipótese em que o tema 'prescrição', além de ser matéria de ordem
pública (reconhecível de ofício, porque prequestionada), havia sido
devolvido a esta Corte por força de tópico alegado no recurso
especial, sendo certo que 'não ocorre julgamento extra petita quando
o juiz aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos aos
(STJ, AgRg no AREsp 847.622/RJ, Rel. Min.
apresentados pela parte'
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
).
13/04/2016
5. Inexiste "erro de fato" nas situações em que o ponto controvertido não foi
ignorado no julgamento rescindendo.
6. Na espécie, o acórdão impugnado não ignorou a existência de suposta
deflagração de execução por parte da autora, pois enfrentou diretamente a
questão, embora de maneira contrária à pretensão autoral.
7. Improcedência do pedido rescisório".
(AR n. 5.938/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado
em
, DJe de
- grifou-se)
9/11/2022
9/12/2022
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:19
Código de Controle do Documento: 5477c00d-d42b-44cc-855d-36cd3394e80f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.202.914 / SP
Número Registro: 2025/0090792-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11137992920228260100
20240000068005
20240000727381
20240001021370
21946293720238260000 2194629372023826000050000 2194629372023826000050001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA STELLA CARRAO VIANNA GETLINGER - ESPÓLIO
REPR. POR
: PATRICIA VIANNA GETLINGER - INVENTARIANTE
RECORRENTE : ADAM GETLINGER
ADVOGADOS
: RODRIGO JOSÉ MARCONDES PEDROSA OLIVEIRA - SP174940
SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
CINTHIA FERREIRA LEITE - DF034036
REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS -
DF037763
ISABELLA DA SILVEIRA PEREZ CENSON - SP350977
MARTHA ROSSO LEONARDI PANOBIANCO - DF077281
RECORRIDO
: FERNANDO LUÍS CARDOSO BUENO - ESPÓLIO
REPR. POR
: PAULO BATTISTELLA BUENO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MARISA SCHUTZER DEL NERO POLETTI - SP022360
JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO - MG056759
TIAGO PEGORARI ESPOSITO - SP215940
Documento eletrônico VDA50542411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:49
Código de Controle do Documento: 35bf1f54-7153-4cf5-93e4-cfeb1b38bbb5

LILIAN CHIARA SERDOZ - SP254779
ELISA ANDRADE ANTUNES DE CARVALHO - MG220316
ISABELLA DINIZ JUNQUEIRA BUENO - SP417760
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). SAUL TOURINHO LEAL, pelas partes: RECORRENTE: MARIA STELLA
CARRAO VIANNA GETLINGER e RECORRENTE: ADAM GETLINGER.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:49
Código de Controle do Documento: 35bf1f54-7153-4cf5-93e4-cfeb1b38bbb5